Tribunal: TJDFT
Processo: 0701593-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701593-51.2023.8.07.0000 RECORRENTE: CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A RECORRIDO: AGROBOI AGRONEGOCIOS E INVESTIMENTOS LTDA, CLAUDIA MARTINS FERREIRA ROSA, DENYS CORNELIO ROSA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO. PENHORA. IMÓVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. SUSPENSÃO DO ATO CONSTRITIVO. I - Constatado que a propriedade do imóvel penhorado é objeto de litígio em embargos de terceiro, é prudente e razoável a manutenção da suspensão dos atos expropriatórios determinada pelo MM. Juiz na execução, enquanto se aguarda a resolução da controvérsia prejudicial, tal como já afirmado e confirmado na instância revisora, em ambos os processos. II - Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 313 do CPC, sustentando que o impedimento jurídico que justificou a suspensão do leilão judicial do imóvel objeto dos autos não existe. Aduz que os embargos de terceiro que formaram a convicção do magistrado para suspender os atos expropriatórios não tem qualquer relevância para a solução do presente caso. Acrescem que, ainda que o tivessem, os embargos de terceiro se encontram sobrestados no STJ, sem atribuição de efeito suspensivo, o que não obsta o prosseguimento do presente feito. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, pois, consoante iterativos julgados da Corte Superior: “Inexiste a alegada violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022 do Código de Processo Civil, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro, omissão, contradição ou obscuridade. Destaca-se que julgamento diverso do pretendido, como neste caso, não implica ofensa aos dispositivos de lei invocados.” (EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.762.414/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023). Tampouco cabe dar seguimento ao recurso especial em relação à suposta violação do artigo 313 do CPC, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “ao contrário do que afirma a agravante-credora, havendo litígio em que se questiona a propriedade do imóvel penhorado na execução, é prudente e razoável que se aguarde a solução dessa controvérsia prejudicial, tal como já afirmado e reprisado em diversas oportunidades, como acima exposto.” (ID 47171054), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A009